Tribunal: STF
Processo: ARE 1158900
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. INCIDENCIA TABELA PRICE. AUSÊNCIA. ANATOCISMO. MULTA CONVENCIONAL. INAPLICABILIDADE. CDC. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AUTORIZAÇÃO. LEI 8.692193. OBSERVÂNCIA. CONTRATO. 



    1. Não há necessidade que o aviso de cobrança seja recebido pessoalmente pelo mutuário, bastando que seja encaminhado para o endereço constante do contrato. 



    2. A incidência da tabela price não implica por si só em anatocismo, posto que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saído devedor é amortizado por outra parte das prestações. 



    3. Não se aplica o disposto no § 10 do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do SFH realizados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90, de modo que não há que se falar em redução da multa moratória. 



    4. É lícita a aplicação do Coeficiente de Equiparação Salarial previsto em contrato e respaldado, pela legislação aplicável a espécie.



    5. Recurso conhecido e improvido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega afronta aos arts. 170, V, e 192 da CF. Defende a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170/2001.



    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal já decidiu positivamente pela constitucionalidade do art. 5º da MP 2.170/2001, que permite a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano (RE 592.377-RG, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Não obstante, a solução das demais questões suscitadas na peça de recurso extraordinário pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator